Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714773-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OTAVIO JOSE DOS REIS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A. O agravante se pronunciou, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a eventual inadmissibilidade do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, OTÁVIO JOSÉ DOS REIS NETO ajuizou ação de conhecimento contra o BANCO BRADESCO S/A., alegando, em síntese, que a sua conta corrente foi indevidamente bloqueada e postulou em tutela de urgência o imediato desbloqueio. O magistrado, considerando a presença dos requisitos legais, deferiu a medida requerida, com a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento do preceito. Na petição recursal, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada, sob a alegação genérica de que “da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final”, aduzindo, ainda, que o prazo para cumprir a determinação é exíguo e inaplicabilidade da multa, mas sem declinar qualquer fundamento para refutar os fatos e documentos constantes da petição inicial da ação de conhecimento que convenceram o magistrado a conceder a tutela provisória. Assim sendo, o agravo é manifestamente inadmissível, mesmo porque em sua manifestação, nos termos do art. 10 do CPC, o agravante limita-se a discorrer sobre o rol taxativo do art. 1.015 do referido diploma, e a possibilidade de mitigação de seu rigor e que se for postergada a análise decorrerá a inutilidade do resultado etc, ou seja, não trouxe qualquer fundamento para afastar a inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator